Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716334-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por MARCELO DE SOUZA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0722458-07.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030- 49.2024.8.07.0000, movida pelo DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID 231397389 na origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 231078831. É a exposição. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ressalta-se que o que se determina é tão somente o sobrestamento do levantamento de valores que vierem a ser adimplidos pelo executado, com fulcro no poder geral de cautela, a fim de se evitar o claro prejuízo ao erário. Acerca da possibilidade de suspensão do levantamento de valores com fulcro no poder geral de cautela, assim já decidiu o c. STJ: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas. (...). (RECURSO ESPECIAL No 1.455.908 - RS) G.N. Ainda sobre o assunto, em seu voto, a Ministra Relatora destacou que “No que tange à competência para a prática do ato judicial, oportuno destacar que a 1a Seção do STJ, resolvendo a divergência jurisprudencial havida entre as Turmas de Direito Público quanto ao tema, se manifestou pela possibilidade de o Juízo de 1o grau suspender o cumprimento do título judicial, quando “a ação rescisória do julgado revela nítido caráter prejudicial em relação ao cumprimento do aresto rescindendo, o que, por si só, na avaliação quantum satis do juízo, poderia conduzi-lo à suspensão por prejudicialidade da efetivação da decisão judicial” (EREsp 770.847/PR, julgado em 23/04/2008, DJe de 19/05/2008 – grifou-se).”. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ademais, o executado reitera argumentos que já foram enfrentados no acórdão exequendo, não sendo essa a via adequada para desconstituir a coisa julgada, havendo, inclusive, como já ressaltado, ação rescisória por ele ajuizada com esse propósito, na qual apresenta essas mesmas alegações. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. O Agravante opôs embargos de declaração na origem (ID 233142039), rejeitados pelo juízo (ID 233551714). O Agravante alega que: (i) promoveu o cumprimento de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva de no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), na qual se questionou a negativa do Governo do Distrito Federal em implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveria ter sido implementada em setembro de 2015, ocorrendo somente no ano de 2022; (ii) foi determinado pelo juízo de origem que os autos fossem remetidos à Contadoria para atualização do cálculo devido e, caso não houvesse impugnação dos valores, a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, RPV e ainda a inclusão dos valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença; (iii) o juízo de origem entendeu que o valor deverá ficar retido em conta judicial, até o trânsito em julgado da ação rescisória, o que constitui violação ao art. 969 do CPC; (iv) a ação rescisória, enquanto não dotada de efeito suspensivo, não pode obstar a execução de sentença; (v) a liminar postulada pelo DISTRITO FEDERAL para obstar o cumprimento de sentença foi indeferida. Invoca o art. 969 do CPC e acórdãos sobre o tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, alegando ter demonstrado os requisitos, sobretudo o condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado da referida ação rescisória. Afirma que o Agravado está usando de ardil para evitar cumprir a decisão. Suscita a evidência do direito, para que o juízo de origem não condicione o levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado da ação rescisória. As custas não foram recolhidas, tendo em vista a gratuidade deferida na origem (ID 21562157). É o relatório. Decido. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo, sendo que as custas não foram recolhidas, tendo em vista a gratuidade deferida na origem (ID 21562157). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Ainda que o direito vindicado seja provável, não se verificam nos autos elementos que demonstrem prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo inequívoco que o pedido é meramente satisfativo. Além disso, não se depreendem os elementos da tutela de evidência constantes do art. 311, sobretudo em relação ao argumento de que a parte agravada está instrumentalizando o feito de maneira protelatória, o que deveria ser demonstrado pelo Agravante. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, são concomitantes, não bastando a probabilidade do direito. O Agravante não delineia ou sequer aponta qual o gravame que estaria a suportar desde já, caso o efeito suspensivo não fosse deferido. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025 15:30:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador